Tribunal: TJSP
Processo: 0000066-28.2019.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECONSTRUÇÃO DA CIDADE, APÓS DANOS OCASIONADOS POR CHEIA DE RIO PARAITINGA – ERRO DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO DE DESPESA INDIRETA (BDI) – PAGAMENTO INDEVIDO – Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Nulidade – Cerceamento de defesa –

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECONSTRUÇÃO DA CIDADE, APÓS DANOS OCASIONADOS POR CHEIA DE RIO PARAITINGA – ERRO DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO DE DESPESA INDIRETA (BDI) – PAGAMENTO INDEVIDO – Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Nulidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Erro de cálculo, que implicou pagamento a maior, incontroverso – Desnecessidade da comprovação de que o valor contratado estava acima da média do mercado – Rejeição.
MÉRITO – Tabela de Preços Unitários (TPU) do DER que já possui acréscimo de 35% a título de Benefício de Despesa Indireta – Benefício de Despesa Indireta (BDI) aplicado no percentual de 25%, sob o mesmo título – Pagamento a maior – Enriquecimento indevido da empresa-contratada – Devolução à Municipalidade dos valores recebidos, indevidamente, a maior – Inteligência do art. 876 do Código Civil – Precedente desta C. Câmara.
– Sentença reformada, para julgar procedente a pretensão inicial.
– Apelo provido.